Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-59.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-59.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILCEU WILLIBALDO WILLERS - CPF: 630.586.001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DILCEU WILLIBALDO WILLERS - CPF: 630.586.001-78 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SOBRECARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica,

Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela
queima
do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por
dano

moral
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000788-59.2021.8.11.0040

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e
DILCEU WILLIBALDO WILLER

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)

e
DILCEU WILLIBALDO WILLER (autor),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000788-59.2021.8.11.0040, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida em reparar o autor pelos danos materiais na quantia de R$ 8.249,98 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) em decorrência da queima dos dois aparelhos televisores e de dois eletrodomésticos (frízer e geladeira), conforme descritos na inicial, com correção monetária pelo índice INCP a contar da distribuição da ação, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação válida, e afastou o dano moral. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
autor-apelante
alega em suas razões que não suportou mero prejuízo material, mas sim, caso concreto permite a aplicação do dano moral por lesão aos direitos da personalidade, pois o recorrente é pessoa idosa, junto com sua esposa, residentes em um sítio, notoriamente, tudo deve ser conservado a maior, não por um dia como ocorre nas famílias das cidades.

Sustenta que não se tratou de uma mera queda de energia, mas sim interrupções diversas e sequenciais por falha na prestação do serviço. Tanto que o recorrente cita e comprova com protocolos (60647357 e 60657349), e ainda esclarece que entre os dias 11 a 20 de outubro de 2019, foram diversas quedas de energias, até que seus aparelhos foram danificados

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para condenar a parte recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), subsidiariamente, em valor proporcional à extensão do dano aos direitos da personalidade, na forma do artigo 944 CC, bem como a majoração da condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 169322183).

Por sua vez, a
empresa requerida-apelante
, defende que devidamente orientado sobre os procedimentos e documentos a serem apresentados, o postulante não diligenciou no sentido de apresentar toda a documentação necessária dentro do prazo legal estipulado, qual seja, 90 dias, como 02 orçamentos e 02 laudos de assistências técnicas diversas, nota fiscal dos equipamentos danificados, documentos pessoais do requerente, entre outros.

Também aduz que o recorrido não juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, ou seja, os documentos trazidos pela autora na inicial não demonstram a real causa da queima do equipamento.

Complementa que ante a ausência de provas documentais idôneas que atestem a causa dos prejuízos alegados, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais merece ser afastado, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial (Id. 169322185).

A parte autora-recorrida ofereceu as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169322190) e a empresa requerida recorrida deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 169322191.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 169322186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Extrai-se dos autos que
DILCEU WILLIBALDO WILLERS
ajuizou

ação de reparação de danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em suma, que a queima dos aparelhos em sua residência teve como origem a constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora (rural) do autor, algumas com a suspensão total do serviço, conforme atestado em Laudos Técnicos que acompanham a inicial, bem como nos registros de protocolos abertos perante a concessionária ré e mediante boletim de ocorrência, razão pela qual pugnou pela indenização dos danos morais e materiais.

Em resposta, a requerida defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento da ausência de notificação do autor à concessionária requerida acerca dos danos no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 201, inciso IV, da Resolução 414/2010 da ANEEL, assim como a não demonstração de que os danos causados nos aparelhos tenham relação com os serviços prestados pela ré, o que afasta a existência de ato ilícito e, de consequência, o dever de indenizar.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida em reparar o autor pelos danos materiais na quantia de R$ 8.249,98 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) em decorrência da queima dos dois aparelhos televisores e de dois eletrodomésticos (frízer e geladeira), conforme descritos na inicial, com correção monetária pelo índice INCP a contar da distribuição da ação, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação válida, e afastou o dano moral.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo da concessionária visando a reforma integral da sentença, e por outro lado, o autor pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para condenar a parte recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), subsidiariamente, em valor proporcional à extensão do dano aos direitos da personalidade, na forma do artigo 944 CC, e a majoração dos honorários a favor da Defensoria Pública.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que se aplicam à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, consagra a teoria da responsabilidade objetiva por parte do fornecedor (a) do serviço, ou seja, daquela que independe da existência ou não de culpa na relação jurídica consumerista que causou eventual dano ao consumidor, no caso, em decorrência das falhas na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária requerida e, de efeito, a possibilidade de reparação pelos danos causados, bastando, para tanto, a comprovação por parte do consumidor da existência do nexo causal entre a conduta do agente lesionador e o dano provocado como consequência.

Portanto, caberia à empresa demandada desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, frente a documentação apresentada pelo autor antes os prejuízos que obteve em razão das oscilações de energia em sua unidade consumidora.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Superada tal premissa, no caso em tela, malgrado o esforço argumentativo articulado pela concessionária requerida na peça de defesa, é dos autos que o autor demonstrou de forma robusta que os danos nos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos ocorreram em decorrência das oscilações no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, consoante Laudos Técnicos que apontam danos em mais de 80% nos aparelhos, tornando-os, assim, insuscetíveis de reparos.

Aliás, os documentos acostados aos autos pela própria demandada na contestação (Consulta Atendimento - Ordens de Serviço, id. (Sindicet/Srucinte- Interrupções da UC v1.14.00, id`s. 62358078 e 62358080) demonstram a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC do requerente.

Ademais, noto ainda que o valor médio de cada aparelho danificado a título de indenização postulada na inicial, conforme pesquisas de preços à época do ajuizamento da demanda, também não foi impugnado pela requerida, impondo, de efeito, o valor indicado na inicial para fim de reparação por danos materiais.

Noutra banda, sem a razão a requerida em relação à tese de que o autor não teria notificado os danos à época do ocorrido, porquanto, observo que o requerente indicou na inicial a existência de dois protocolos acerca dos fatos, questão, no entanto, não impugnada pela ré, que, por sua vez, sequer indicou o assunto dos protocolos ou ainda apresentada a transcrição das conversas.

Com efeito, concluo que os Laudos Técnicos apresentados pelo autor comprovam que as causas dos danos elétricos ocasionados nos aparelhos eletrônicos e nos eletrodomésticos têm como origem unicamente as oscilações na rede de energia elétrica da ré, que, de outro lado, não logrou sucesso em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC c/c do art. 6°, inciso VIII, do CDC.

Não obstante, vale registrar que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988, de modo que suficiente para o dever de reparar a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo dano, o que ficou largamente evidenciado nos autos.

Desta forma, demonstrada conduta ilícita da requerida e os danos materiais sofridos pelo requerente, conforme postulado na inicial, assim como o nexo de causalidade, na forma do art. 186 c/c o art. 927, ambos do Código Civil, imperiosa a condenação da ré em reparar o autor pelos danos em seus aparelhos eletrônicos.”

Assim, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se pela ocorrência de danos nos equipamentos do autor, em razão de oscilação de energia elétrica, que provocou a queima dos componentes dos aparelhos mensurados na inicial, impossibilitando o funcionamento deles.

Dito isso, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, onde a concessionária de energia elétrica responde pelos danos ocasionados aos seus consumidores.

Isso porque, a empresa demandada, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do autor.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, merece ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$ 8.249,98 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) em decorrência da queima dos dois aparelhos televisores e de dois eletrodomésticos (freezer e geladeira), conforme descritos na inicial.

Ademais, a parte autora-recorrente busca a condenação da recorrida ao pagamento da indenização a título de danos morais, em decorrência de diversas oscilações de energia elétrica na sua unidade consumidora que provocou danos em seus aparelhos eletroeletrônicos.

Todavia, em que pese as alegações da parte autora-apelante, a despeito dos dissabores experimentados ao vivenciar a frustração de ter seus
aparelhos queimados
por uma queda de energia elétrica, este fato por si só, não configura situação geradora de danos morais, na medida em que não sofreu nenhuma lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Importante esclarecer que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, tais aborrecimentos não geram ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, razão pela qual tenho por não configurado o
dano

moral
passível de indenização.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade”
(TJ-MT 10491514520198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica.
O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor”
(TJ-MT 10462368620208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo a sentença objurgada, e
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023